Tribunal: CARF
Processo: 13873.000352/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000352/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.222 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
MARCELO HENRIQUE FELISBERTO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA. VALIDADE.
Não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de
transportes rodoviários de passageiros, CNAE no 4929.9/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata o processo de Solicitação de Opção pelo Simples Nacional, efetuado pela
contribuinte acima identificada em 25/05/2009 (fl.10), a qual foi indeferida com base
no disposto na LC n° 123, de 2006, art. 17, VI, mediante o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (fl. 18), tendo em vista a atividade econômica
impeditiva constante no CNPJ:
•
CNAE - 4929-9/99 ‘outros transportes rodoviários de
passageiros não especificados anteriormente’
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000352/2009-84
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000352/2009-84

Ciente do indeferimento do seu pleito, a contribuinte ingressou
tempestivamente com a manifestação de inconformidade de fl. 01, na qual,
solicita a sua inclusão no regime especial, em suma, sob a seguinte alegação:
•
O indeferimento se originou no fato de a RFB considerar que a
empresa exercia uma atividade vedada, por isso foi vetado o seu ingresso. Essa
atividade consta no relatório de atividades como atividade ambígua. Tomada a
ciência de tal fato, declaro que a atividade exercida não é vedada para o
enquadramento no regime.
• A empresa presta serviços de transporte de trabalhadores rurais dentro
do município, não havendo restrições para o ingresso no Simples Nacional.
A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo ora Recorrente foi julgada
improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-30.927, de 21 de setembro de 2010 (e-fl.
28), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A pessoa jurídica que tem como atividade econômica a correspondente ao
CNAE 4929-9/99 "outros transportes rodoviários de passageiros não
especificados anteriormente" está impedida de ingressar no Simples Nacional
por determinação legal.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o Recorrente apresentou
recurso voluntário no qual, basicamente, reproduz os fundamentos de fato e de direito
apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000352/2009-84

Mérito
Conforme consta do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
datado de 08/06/09 (e-fls. 4), o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional por exercer
atividade vedada ao ingresso neste sistema de tributação simplificado, prevista no inciso VI, do
artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
Analisando o Recurso Voluntário, constato que o Recorrente não inova na sua
argumentação; apenas ratifica os argumentos e fundamentos de fato e de direito apresentados na
Manifestação de Inconformidade.
A matéria foi alvo de percuciente análise no acórdão exarado pela DRJ/RPO, pelo
que reproduzo a seguir os trechos da decisão onde constam os principais fundamentos do
indeferimento do pleito:
(...)
Para dirimir dúvidas a respeito das atividades não permitidas para ingresso no
Simples Nacional, o Comitê Gestor do Simples Nacional publicou a Resolução
(CGSN) n° 6, de 2007, norma complementar a ser observada, que relaciona em seu
Anexo I, os códigos de ingresso no Simples Nacional e, no Anexo II, os códigos que
se referem,concomitantemei; atividade impeditiva e permitidas para ingressar no
regime.
Assim sendo, diante das informações cadastrais da contribuinte no momento da
opção, que revelou ter a contribuinte como atividade principal " transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos- CNAE - 4930-2/02, atividade que não encontra
óbice para o ingresso no regime, revelou também atividade econômica (secundária, de
acordo com a pesquisa de fls. 23) prevista no Anexo I, CNAE 4929-9/99 - "outros
transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente". Assim,
não poderia ter sido outro o resultado da sua solicitação, senão o indeferimento da
opção.
A contribuinte alegou que o código correspondente a sua atividade é ambíguo,
ou seja estaria contido no Anexo II e corresponderia a atividade não vedada. Por isso,
declarou em sua manifestação, que não exerce a atividade impeditiva.
Ocorre que, de pesquisas efetuadas junto ao sistema CNPJ, juntada às fls. 23/26,
depreende-se que a atividade secundária corresponde ao CNAE 4929-9/99, consta do
Anexo I, não do anexo II, sendo portanto, impeditiva.
Sobre o assunto, cabe observar a orientação contida no "Perguntas e Respostas",
disponível no site da RFB, que trata a respeito da empresa que possui em seu cadastro
atividade impeditiva que não exerce ou não pretende exercer:
2.4. AS MICROEMPRESAS (ME) E AS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP) QUE EXERÇAM ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS, SENDO APENAS UMA DELAS VEDADA E
DE
POUCA
REPRESENTATIVIDADE
NO
TOTAL
DAS
RECEITAS PODEM OPTAR PELO SIMPLES NACIONAL?
Não poderão optar pelo Simples Nacional as ME e as EPP que,
embora exerçam diversas atividades permitidas, também exerçam
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000352/2009-84

pelo menos uma atividade vedada, independentemente da
relevância da atividade impeditiva.
2.5. SE
CONSTAR
DO
CONTRATO
SOCIAL
ALGUMA
ATIVIDADE
IMPEDITIVA
À
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL, AINDA QUE NÃO VENHA A EXERCÊ-LA, TAL
FATO É MOTIVO DE IMPEDIMENTO À OPÇÃO?
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver
relacionada no Anexo I da Resolução CGSN no 6, de 2007, seu
ingresso no Simples Nacional será vedado, ainda que não exerça
tal atividade.
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver
relacionada no Anexo II da Resolução CGSN no 6, de 2007, seu
ingresso no Simples Nacional será permitido, desde que não
exerça tal atividade e declare, no momento da opção, esta
condição.
Ressalte-se que de pesquisa realizada junto ao CNPJ, não se constata qualquer
alteração na atividade econômica da contribuinte que pudesse reverter essa situação,
portanto, não há como acatar a sua pretensão.
(...)
Considerando que a parte não apresenta novas razões de defesa e que os
fundamentos consignados acima refletem o posicionamento deste julgador quanto ao tema ora
examinado, peço vênia para adotá-los como razões de decidir, de conformidade com o § 3° do
artigo 57 da Portaria MF n° 343/2015 - RICARF c/c o §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000352/2009-84

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital